Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-38.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700288-38.2024.8.07.0019 EMBARGANTE : RONILDO BISPO DA GAMA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por RONILDO BISPO DA GAMA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Alega, em síntese, que houve erro material na decisão que considerou intempestivo o recurso especial, pois este foi interposto dentro do prazo legal. Pede o reconhecimento da tempestividade e a correção do equívoco para viabilizar sua admissibilidade. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o único recurso cabível contra a decisão de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.938.579/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se: “A jurisprudência do STJ considera erro grosseiro a oposição de embargos de declaração contra decisão que inadmite recurso especial, não interrompendo o prazo para agravo”.(AgInt no AREsp n. 2.986.257/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N